Tribunal: TJMT
Processo: 1001777-85.2021.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001777-85.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA - CNPJ: 05.026.955/0001-31 (RECORRIDO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), EVERTON MASCHIO DOS SANTOS - CPF: 214.226.098-55 (RECORRENTE), GEORGIA PINTO DIAS LEITE - CPF: 537.694.141-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Peço vênia ao D. Relator para divergir e não conhecer do recurso interposto, porquanto não satisfaz a previsão legal (Lei 9.099/95, art. 41). Infere-se de modo claro que o ato judicial objeto do recurso se trata de decisão interlocutória, a qual na sistemática dos juizados especiais cíveis não desafia recurso, sendo, pois, inadmissível o processamento recursal. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por EVERTON MASCHIO DOS SANTOS contra sentença proferida pelo 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá que indeferiu sua impugnação à penhora de valores bloqueados via sistema SISBAJUD no montante de R$ 2.063,52, mantendo a constrição patrimonial.

2. A controvérsia recursal cinge-se em analisar se os valores bloqueados são impenhoráveis com base no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, e se o executado se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbe.

3. A detida análise dos elementos probatórios constantes dos autos revela que o executado limitou-se a alegar genericamente a impenhorabilidade dos valores, sem apresentar qualquer documento que comprove a origem salarial, a natureza alimentar ou a destinação dos recursos para seu sustento. Não juntou extratos bancários, comprovantes de renda, declaração de conta-salário ou qualquer outro elemento probatório exigido pelo artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.235, firmou entendimento de que "
a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão
".

5. A jurisprudência é consolidada no sentido de que a mera alegação de impenhorabilidade, desacompanhada de prova documental, não é suficiente para afastar a constrição. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR. CONTA DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 1. A impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária depende de prova inequívoca de sua natureza alimentar e de destinação à subsistência. 2. A conta com movimentação financeira diversificada não se presume destinada exclusivamente ao recebimento de verba alimentar. 3. Compete ao executado comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas. 4. A alegação de alienação de bem móvel exige comprovação mínima, não sendo suficiente a simples afirmação.

(N.U 1011793-17.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON-LINE. SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VERBA SALARIAL E ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DOS VALORES. RECURSO NÃO PROVIDO.(...) 1. Compete ao executado, conforme o art. 854, § 3º, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar a impenhorabilidade dos valores constritos em sua conta bancária. 2. A simples juntada de holerites ou comprovantes de recebimento de verbas alimentares, sem a apresentação do extrato bancário correspondente, é insuficiente para demonstrar o nexo de causalidade entre a origem do rendimento e o saldo bloqueado, não afastando a penhora.(...) (N.U 1027654-85.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026)”.

6. Assim, a sentença recorrida não decorreu de rigorismo processual desnecessário, mas da correta aplicação do artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC, que expressamente atribui ao executado o ônus de comprovar a natureza impenhorável dos valores constritados, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

9. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

10.
É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026